Tribunal: TJDFT
Processo: 0722195-59.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (arts. 48 da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. Os presentes embargos apontam contradição que, no entanto, não existe. Isso porque a embargante sustenta ser devida a restituição em dobro diante da cobrança indevida. No entanto, o item 5 do acórdão embargado explicita que “a cobrança é oriunda de contrato de compra e venda e era devida quando do pagamento, não restando configurado, por conseguinte, a repetição de indébito em dobro”. Logo, não estão presentes os requisitos que autorizam a devolução em dobro. O fato de ter sido restituída a quantia inicialmente e depois descontada novamente não torna indevida a cobrança, mas sim diz respeito ao que comumente acontece na contestação de compra por meio de cartão de crédito, ou seja, o valor é ressarcido quando contestado (chargeback), mas com a conclusão do procedimento, pode ser debitado se não houver irregularidade.
3. Portanto, a decisão já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
4. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
5. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.